Tribunal: STF
Processo: RE 1554371
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS NÃO DIGITAIS VIA PLATAFORMAS DE MARKETPLACE. LEI ORDINÁRIA ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO E AO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO SÍTIO OU DA PLATAFORMA ELETRÔNICOS NAS HIPÓTESES DE FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL OBRIGATÓRIA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OS PARÂMETROS FIXADOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE CUNHO CONSTITUCIONAL. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, declarou constitucional dispositivo da Lei Estadual 8.795/2020, que alterou a Lei Estadual 2.657/1996, para atribuir ao intermediador de pagamento e/ou ao site ou plataforma de marketplace a responsabilidade tributária pelo ICMS incidente sobre operações com mercadorias ofertadas ou vendidas por terceiros em meio eletrônico, em hipóteses de ausência de emissão de nota fiscal obrigatória e/ou descumprimento de obrigações acessórias.



    2. A temática em deslinde ostenta natureza constitucional, porquanto conexa ao debate sobre a amplitude da reserva de lei complementar para definição de hipóteses de responsabilidade tributária no âmbito do ICMS, diante dos parâmetros fixados pelo Código Tributário Nacional e pela Lei Complementar 87/1996 e, máxime, da reserva de lei complementar para estabelecer normas gerais sobre obrigação tributária e substituição tributária em ICMS, ex vi artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b”; e 155, inciso II e § 2º, inciso XII, alíneas “a” e “b”, todos da Constituição Federal.



    3. A controvérsia em torno da constitucionalidade da instituição de hipóteses de responsabilidade tributária por lei ordinária já foi apreciada pelo Pleno desta Corte, a exemplo do RE 562.276 (Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 10/2/2011), paradigma do Tema 13 de Repercussão Geral, assim como da ADI 6.284 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/9/2021).



    4. É nítida, também, a relevância econômica e social da controvérsia, ante o papel fundamental que o comércio eletrônico e os métodos de intermediação de pagamentos vêm desempenhando na atual feição do mercado produtivo e, inclusive, os interesses sociais que tais ferramentas inovadoras buscam viabilizar, com facilitação e potencialização do acesso ao mercado aos pequenos empreendimentos e dinamização da oferta a consumo, de modo que a sua resolução envolve o debate sobre o papel das novas plataformas em sede de cidadania fiscal, como via à promoção de uma concorrência regular e à viabilização da finalidade da tributação enquanto fonte de recursos para fomento de políticas públicas primazes.



    5. O tema apresenta notória relevância jurídica, segundo precedentes desta Corte em torno da reserva de lei complementar para dispor sobre responsabilidade tributária e, notadamente, da existência de dispositivos análogos ou assemelhados em leis de diversos Estados, dentre os quais os Estados do Ceará (Lei Estadual 16.904/2019), da Bahia (Lei Estadual 14.183/2019), do Mato Grosso (Lei Estadual 11.081/2020), da Paraíba (Lei Estadual 11.615/2019) e de São Paulo (Lei Estadual 13.918/2009).



    6. A vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, uma vez que o tema sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, pela sistemática de precedentes qualificados, de se garantir aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade aos jurisdicionados e ao Poder Público, de modo a se buscar efetivar as estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos moldes dos artigos 926 e 927, inciso I, do Código de Processo Civil.



    7. Reconhecimento da existência da repercussão geral da seguinte questão constitucional: "Constitucionalidade da atribuição ao intermediador de pagamento e/ou ao site ou plataforma de marketplace, ou seu responsável, por lei ordinária estadual, da responsabilidade tributária quanto ao ICMS incidente sobre operações com mercadorias ofertadas ou vendidas por terceiros em tal meio eletrônico, nas hipóteses de ausência de emissão de nota fiscal obrigatória e/ou descumprimento de obrigações tributárias acessórias."